Tribunal: TJES
Processo: 5014184-62.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014184-62.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: DIEGO MARQUES GAZOLA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO INTERNO. POLÍCIA MILITAR. QUESTÃO DE PROVA. ERRO GROSSEIRO. ANULAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE. TEMA 485 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e remessa necessária interpostas contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu parcialmente a ordem para anular questão de prova de processo seletivo interno para o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2024), determinando a atribuição da pontuação correspondente ao candidato, diante da constatação de erro grosseiro na formulação da questão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a anulação judicial de questão de prova em concurso ou processo seletivo em razão de erro grosseiro, sem que isso configure indevida substituição da banca examinadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 485, veda ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na correção de provas, admitindo, contudo, o controle de legalidade quanto à compatibilidade das questões com o edital.

A jurisprudência do STF admite, excepcionalmente, a intervenção judicial quando constatado erro grosseiro na formulação da questão, por violação à legalidade administrativa.

A indicação de diploma legal diverso daquele exigido no conteúdo programático, mediante referência ao CTN em lugar do CTB, configura erro crasso apto a comprometer a validade da questão.

A anulação judicial, nesse contexto, não implica reavaliação técnica da resposta, mas correção de vício objetivo de legalidade.

Inexistem outros vícios na sentença, impondo-se sua manutenção também em sede de remessa necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É admissível a anulação judicial de questão de prova quando evidenciado erro grosseiro em sua formulação, sem violação ao Tema 485 do STF.

O controle jurisdicional em concursos públicos limita-se à legalidade do ato administrativo, sendo vedada a substituição da banca examinadora, salvo hipóteses excepcionais de ilegalidade manifesta.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853 (Tema 485 da repercussão geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/04/2015; STF, RE-AgR 1.468.769/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 21/02/2024; STJ, Súmula 105; STF, Súmula 512.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e, em sede de remessa necessaria, manter a sentenca, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
, bem como de
Remessa Necessária
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES , que, nos autos da ação de Mandado de Segurança ajuizada por
DIEGO MARQUES GAZOLA
em face do
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO e outros
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para determinar a atribuição da pontuação referente à questão nº 79 da Prova de Conhecimento Intelecto-Profissional (PCIP) Tipo A ao impetrante, garantindo seu prosseguimento no certame caso logre classificação suficiente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Diego Marques Gazola, Policial Militar e candidato no processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) 2024. Em sua inicial, o impetrante narrou que as questões nº 77, 78, 79 e 81 da Prova Tipo A apresentavam ilegalidades, defendendo que os temas das questões 77, 78 e 81 não estavam previstos no edital e que a questão 79 continha erro grosseiro.

O Comandante-Geral da PMES apresentou informações defendendo a legalidade do ato e sustentando que as questões estavam dentro do escopo do edital, não cabendo ao Judiciário intervir no mérito administrativo. O Diretor-Presidente do IBID, embora notificado, não se manifestou.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença na qual o magistrado de piso rejeitou as alegações quanto às questões 77, 78 e 81, por entender que os temas estavam inseridos no conteúdo programático de forma global. Todavia, em relação à questão nº 79, o juízo
a quo
reconheceu a existência de erro grosseiro, uma vez que a alternativa indicada como correta pela banca examinadora mencionava "CTN" (Código Tributário Nacional) quando deveria constar "CTB" (Código de Trânsito Brasileiro), em dissonância com a literalidade do art. 291 do Código de Trânsito Brasileiro. Assim, concedeu parcialmente a segurança para anular referida questão e determinar a atribuição da respectiva pontuação ao candidato.

Diante de tais argumentos, o Estado apelante pugna pela reforma da sentença, alegando a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora, conforme o Tema 485 do STF.

Apesar de ter sido devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 19262718.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se à possibilidade de anulação judicial da questão nº 79 do certame CHS-2024 por erro grosseiro e à manutenção da sentença em sede de remessa necessária.

Em relação à intervenção do Poder Judiciário em provas e questões de concursos e processos seletivos, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. Todavia,
“Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”
(RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015, TEMA 485).

Especificamente acerca da possibilidade de ser declarada nula, pela via judicial, questão com erro grosseiro, o Supremo Tribunal Federal consolidou em recente entendimento que
o Poder Judiciário pode examinar a legalidade dos atos da Administração sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, mormente na presença de
erro grosseiro
em questão de prova
(STF; RE-AgR 1.468.769; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Luís Roberto Barroso; Julg. 21/02/2024; DJE 23/02/2024).

No caso concreto, a questão nº 79-A pretendia aferir conhecimento sobre os crimes de trânsito. A banca examinadora indicou como correta a opção "E", que deveria reproduzir o art. 291 da Lei nº 9.503/1997. Contudo, conforme destacado pelo d. Magistrado de origem, verifica-se a existência de erro grosseiro, na medida em que
a referida alternativa fez constar a sigla "CTN" (referente ao Código Tributário Nacional) no trecho onde deveria constar "CTB" (Código de Trânsito Brasileiro), em atenção ao conteúdo programático.

Tal equívoco na redação da alternativa considerada correta pela banca constitui erro grosseiro e flagrante, capaz de induzir o candidato a erro e comprometer a própria legalidade do gabarito, ao remeter a fundamentação da resposta a um diploma jurídico completamente estranho à matéria de trânsito exigida.

Constatada a existência de erro crasso na formulação da questão, a intervenção judicial para sua anulação não representa substituição da banca examinadora, mas sim o exercício do controle de legalidade do ato administrativo.

Por fim, em sede de remessa necessária, por não vislumbrar nenhum outro vício formal, ratifico integralmente os termos da sentença recorrida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
, bem como da
Remessa Necessária
, confirmando a sentença recorrida.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 105 do STJ e 512 do STF.

Considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte recorrida na origem, mantenho suspensa a exigibilidade das custas processuais que lhe foram impostas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar